Tribunal: STF
Processo: RE 1457177
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. 



    Tendo o título exequendo determinado expressamente a inclusão dos juros moratórios até o efetivo pagamento, não há falar na sua não incidência no período compreendido entre a elaboração da conta e a expedição do precatório, sob pena de ofensa à coisa julgada.” (documento eletrônico 16, p. 3)



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta, em suma, violação do art. 100, §§ 1° e 4°, da mesma Carta e requer a reforma do acórdão impugnado, para que seja afastada “a inclusão de juros de mora no período posterior à conta” (documento eletrônico 26, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o recurso extraordinário versa sobre temas já examinados por esta Corte na sistemática da repercussão geral no julgamento do RE 579.431 RG/RS (Tema 96), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, e do RE 1.169.289 RG/SC (Tema 1.037), redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:



    “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.” (Tema 96)



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’.” (Tema 1.037)



    Por oportuno, assinalo que a condenação ao pagamento de juros fixada na sentença transitada em julgado não impede a aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se observa nos seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E A DA REQUISIÇÃO OU DO PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA. RE 579.431 (TEMA N. 96/RG). NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 1.169.289 (TEMA N. 1.037/RG). INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 



    1. No exame do RE 579.431 (Tema n. 96/RG), Relator o ministro Marco Aurélio, o Supremo firmou entendimento no sentido de que ‘incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório’. 



    2. No julgamento do RE 1.169.289, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 65/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.’ (Tema n. 1.037) 



    3. A imposição de juros moratórios assentada em decisão transitada em julgado não impede que se observe a jurisprudência do Supremo, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatório. 



    4. Agravo interno desprovido.” (RE 1.403.497 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19/6/2023 — grifei)



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. COISA JULGADA NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.435.188 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/9/2023 — grifei)



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, porquanto a matéria em exame nestes autos já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 96 e 1.037 da Repercussão Geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator